Tribunal: TJPA
Processo: 0808897-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808897-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PROGRESSO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IRRESIGNAÇÃO PELA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Resta inviável a pretensão do agravante por meio de exceção de pré-executividade, tendo em mira que este incidente processual necessita de prova pré-constituída, o que não se encontra nos autos.

2.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PROGRESSO LTDA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6331960, por meio da qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformada, inicialmente, a agravante argui a nulidade do
decisum
monocrática uma vez que o CPC não permite decisão monocrática para a hipótese dos autos. Ademais, almeja que seja analisada a extinção da Execução Fiscal em razão de prescrição intercorrente.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 7305116.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Quanto ao mérito, restou consignado na decisão recorrida que a agravante pleiteia a declaração da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal, sob o argumento de que o Exequente, ora agravado, quedou-se inerte quanto a necessária prática de atos processuais capazes de impulsionar o feito, o que não merece prosperar.

Isso porque, a exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado, por meio da qual sem garantia do juízo e mediante simples petição pode o executado alegar, em incidente processual, determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública.

É curial assinalar a exceção implica na existência de vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, sem dilação probatória, em que o juiz, de ofício, pode reconhecer.

Na hipótese vertente, verifica-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 22/02/2006. A empresa executada foi citada em 02/03/2006, tendo sido juntado o aviso de recebimento no dia 21/03/2006, que, por sua vez, indicou bens à penhora em 31/03/2006, tendo sido recusado pela parte exequente.

Por sua vez, em 11/12/2008, a Fazenda Pública Estadual requereu a suspensão do feito, tendo em vista a existência de solicitação pela agravante, no âmbito administrativo, do parcelamento do débito em comento, tendo o magistrado de origem, em 15/05/2009, deferido o aludido pleito (ID. 6068861).

Instado a se manifestar, o Estado do Pará requereu o prosseguimento da execução fiscal (ID 6068861).

Assim, questionamentos alusivos à inexistência de razão fático-jurídica para a exequente/agravada alegar que teria havido parcelamento do débito a ensejar a suspensão do processo, não se enquadra em situações possíveis da análise em exceção de pré-executividade, como pretende o agravante, de vez que essa matéria necessita de dilação probatória, o que se torna incabível na espécie.

Nesse sentido, já decidiu este do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE.

1
. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009).

2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória.

3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida, com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF, verbis: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário." 4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

E na mesma direção este Tribunal já decidiu:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A MULTA APLICADA TEM EFEITO CONFISCATÓRIA E DE QUE SE MOSTRA CABÍVEL, NA ESPÉCIE, A INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.
1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes, por exemplo, à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. 2. No caso, o agravante questiona a multa de mora e a correção monetária, através de exceção de pré-executividade, sem ao menos indicar aquilo que entende devido, bem como o efeito confiscatório da multa de 32%, temas que implicam em instrução probatória.
3. Nesse sentido, demandando o caso concreto de dilação probatória, descabe falar em processamento regular da exceção de pré-executividade. 4. Agravo CONHECIDO e IMPROVIDO. (2018.01326672-50, 188.020, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. REJEITADA. MULTA. AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEGALIDADE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, CONDIÇÕES DA AÇÃO E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO MANTIDA. 1-
A Exceção de Pre-executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ); 2- A matéria relativa às multas demanda necessária aferição acerca dos critérios utilizados para aplicação de determinado percentual nos autos de infração, assim como para o enquadramento legal em determinada hipótese de descumprimento de obrigação fiscal;
3- A utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública, não se enquadra nas hipóteses passíveis de serem analisadas em exceção de pre-executividade, quais sejam, pressupostos processuais, condições da ação e nulidade do título executivo. 4- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, para manter a decisão agravada. (2015.01630138-47, 146.010, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-11, Publicado em 2015-05-15)

Assim, diante da fundamentação exposta, assim como da jurisprudência colacionada deste Tribunal, não há como alterar a decisão combatida.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022